Tribunal: TJES
Processo: 0034793-74.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ato Atentatório à Dignidade da Justiça
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034793-74.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PEDROSA SOARES & ESTEVES ADVOGADOS e outros

APELADO: ESPÓLIO DE JOSÉ MARINHO DE SOUZA e outros (5)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TERCEIRO PREJUDICADO. LEGITIMIDADE RECURSAL. ORDEM DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DISCRIMINADA DE VALORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Comprocred Fomento Mercantil Ltda. e Pedrosa Soares & Esteves Advogados contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença e autorizou a expedição de alvará para levantamento integral dos valores depositados. Os apelantes sustentam que são terceiros interessados legitimados a recorrer e que os valores levantados estão sujeitos a penhora determinada pela 1ª Vara Cível de Vitória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) definir se os apelantes possuem legitimidade recursal na qualidade de terceiros prejudicados; (ii) estabelecer se a sentença recorrida é nula por ausência de fundamentação; (iii) verificar se a expedição de alvará para levantamento integral dos valores depositados preteriu a ordem de penhora previamente averbada nos autos, exigindo apuração discriminada da titularidade dos valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade recursal de terceiros exige a demonstração de que a decisão judicial afeta diretamente direito de que se afirmam titulares, nos termos do art. 996 do CPC e da jurisprudência do STJ (REsp 1.842.442/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi).

4. No caso dos autos, os recorrentes, titulares de direitos creditícios no valor de R$ 1.739.568,03, decorrentes de termo judicial de penhora averbado nestes autos, possuem legitimidade para recorrer como terceiros prejudicados.

5
. A alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação não prospera, uma vez que o magistrado de primeiro grau atendeu ao dever constitucional de motivação, ainda que de forma concisa, expondo as razões que fundamentaram a extinção do cumprimento de sentença.

6. A ordem de penhora averbada no rosto dos autos pela 1ª Vara Cível de Vitória, relativa a créditos pendentes de execução, não foi adequadamente observada, tornando prematura a extinção do cumprimento de sentença sem a discriminação da titularidade dos valores depositados, que incluem honorários advocatícios e saldo remanescente da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Terceiros prejudicados podem recorrer mediante comprovação de que a decisão judicial atinge direito de que se afirmam titulares ou que podem discutir em juízo como substitutos processuais.

2. Não há nulidade por ausência de fundamentação em sentença concisa que expresse, de forma suficiente, as razões da decisão judicial.

3. É necessária a apuração discriminada da titularidade de valores depositados, quando houver ordem de penhora previamente averbada nos autos, antes da extinção do cumprimento de sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 996 e parágrafo único; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.842.442/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/6/2020, DJe de 26/6/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0034793-74.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PEDROSA SOARES & ESTEVES ADVOGADOS, COMPROCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA
Advogado do(a) APELANTE: MARIO CEZAR PEDROSA SOARES - ES12482-A
APELADO: ESPÓLIO DE JOSÉ MARINHO DE SOUZA, REGINA MARIA SCHUNK DE SOUZA, CLEMENTINA SCHUNK DE SOUZA, ROGERIO MARINHO DE SOUZA, ESPÓLIO DE FABIO MARINHO DE SOUZA, BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
Advogados do(a) APELADO: LARISSA NOLASCO - MG136737, LIGIA NOLASCO - MG136345
Advogado do(a) APELADO: WALLISSON FIGUEIREDO MATOS - ES15278

VOTO

(P
reliminares de nulidade e ilegitimidade
recursal
)

Em sede preliminar ao exame do mérito, os recorridos aduzem suposto vício de ilegitimidade ativa recursal, argumentando que os recorrentes não são terceiros interessados para recorrer da sentença de primeira instância, posto que estranhos à lide.

Acerca da legitimidade recursal, dispõe o artigo 996 do Código de Processo Civil:

Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica.

Parágrafo único. Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual.

A jurisprudência d
o

Col
.
Superior
Tribunal
de Justiça, interpretando o dispositivo acima,
orienta
que

o terceiro legitimado a recorrer deve demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual
(STJ, REsp n. 1.842.442/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/6/2020, DJe de 26/6/2020).

No caso dos autos, considerando que os agravantes são titulares de direitos creditícios no valor de R$ 1.739.568,03, por força d
e
termo judicial de penhora devidamente averbado no rosto dos presentes autos, para fins de reserva de valores, conforme decisão de ID 10129309, entendo que possuem interesse legítimo para recorrer, na qualidade de terceiros prejudicados, da sentença extintiva d
a fase de
cumprimento
do presente processo
.

C
omo se sabe, o interesse, enquanto requisito de admissibilidade do recurso, nasce da possibilidade de que, com o julgamento deste, a parte obtenha uma situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, que aquela outorgada pelo
decisum
impugnado, o que não se revela em relação ao presente recurso.

Ante o exposto,

rejeito

a

preliminar
de não conhecimento
suscitada.

Ainda em sede preliminar, cumpre examinar se a sentença ora recorrida padece de vício por ausência de fundamentação.

Nesse tocante, consigno que, embora o julgamento dos embargos de declaração tenha sido realizado por meio de sentença concisa, não há que se falar em nulidade quando a convicção do magistrado singular foi externalizada de modo adequado, atendendo-se ao dever constitucional de motivação.

Do exposto, sem mais delongas,
rejeito a preliminar
de nulidade da sentença.

É como voto.

VOTO

(MÉRITO)

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Comprocred Fomento Mercantil Ltda.
e
Pedr
o
sa Soares & Esteves Advogados
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível de Vitória, integrada pelo julgamento dos embargos de declaração, que extinguiu o cumprimento de sentença na origem, autorizando a expedição de alvará para levantamento do valor depositado.

Em suas razões recursais, argumentam os apelantes, em síntese, que
(i)
são terceiros interessados para recorrer da sentença de primeira instância;
(ii)
a sentença é nula por ausência de fundamentação, pois ausentes as razões que levaram o juízo de piso a entender que “o saldo a ser levantado nestes autos constituem honorários advocatícios”; e
(i
ii
)
deve ser reformada a sentença, considerando que a ordem de levantamento não observou a penhora no rosto dos autos efetuada pelo juízo da 1ª Vara Cível de Vitória, no processo n° 0021305-28.2007.8.08.0024.

Pois bem.

Rejeitadas as preliminares e avançando, enfim, no exame do mérito recursal, cumpre verificar se a ordem de penhora determinada pelo juízo da 1ª Vara Cível de Vitória nos autos do processo n° 0021305-28.2007.8.08.0024 e averbada no rosto destes autos (ID 25218100)

restou preterida pela extinção do cumprimento de sentença sem reserva do crédito correspondente.

Da análise dos autos, observa-se que os valores cujo levantamento os agravantes pretendem impedir correspondem à quantia de
R$

456.482,94 (quatrocentos cinquenta e seis mil quatrocentos oitenta e dois reais e noventa e quatro centavos)
, depositados pelo Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo em maio/2023 (ID 10129314) a título de complementação da quantia já quitada.

Conforme se extrai da própria manifestação do executado BANDES (ID 10129312) e dos cálculos anexos (ID 10129315), o valor depositado naquela oportunidade corresponde exatamente ao saldo remanescente da condenação, apurado pelo perito contábil em 14/03/2023 no valor de R$ 442.341,89, devidamente atualizado até a data do depósito (vide laudo de ID 10129294).

Com efeito, ao final da perícia contábil, apurou-se que o Banco ora executado já havia depositado R$ 206.733,78 em 25/04/2013 (fl. 606 – volume III), R$ 151.660,92 em 09/09/2013 (fl. 689), R$ 223.966,58 em 11/09/2018; e R$ 460.864,30 (ID 10129285); e
fixou-se
um
montante
remanescente
a depositar de
R$
442.341,
89
,

dos quais
:

a
)
R$ 231.860,79 (duzentos e trinta e um mil, oitocentos e sessenta reais e setenta e nove centavos), referentes aos honorários advocatícios de sucumbência da fase de conhecimento;

b)
R$ 105.061,04 (cento e cinco mil, sessenta e um reais e quatro centavos), referentes aos honorários advocatícios de sucumbência da fase de cumprimento de sentença.

c)
R$ 105.061,04 (cento e cinco mil, sessenta e um reais e quatro centavos), referentes à multa processual sobre o débito controvertido, incidente na fase de cumprimento de sentença.

d)
R$ 359,02 (trezentos e cinquenta e nove reais e dois centavos), referentes ao saldo remanescente da condenação.

Nestes termos, em que pese a fundamentação erigida pelo juízo de origem, verifico que apenas
parte
dos valores depositados pelo BANDES nestes autos pertencem à sociedade de advogados ora peticionante (itens "a" e "b" acima) e, nessa condição, são imunes à ordem de penhora expedida pela 1ª Vara Cível de Vitória/ES.

Via de consequência, entendo que os valores residuais de titularidade das exequentes (CLEMENTINA SCHUNK DE SOUZA E REGINA MARIA SCHUNK DE SOUZA) devem ser objeto da referida constrição patrimonial, já averbada nestes autos, fato que torna prematura a extinção do cumprimento de sentença com expedição de alvará para levantamento da quantia em sua integralidade.

Por todo o exposto, a sentença recorrida carece de sutil reforma, a fim de que os autos sejam remetidos ao perito do juízo/contadoria judicial e seja apurada a titularidade real e discriminada da verba depositada pelo Banco de Desenvolvimento do Estado – BANDES no ID
10129314
.

Apenas para registro, não desconheço do
resultado do
julgamento do Agravo de Instrumento n°

5008151-02.2022.8.08.0000,
interposto
anteriormente
contra decisão proferida nestes mesmos autos, oportunidade em que esta Eg. Primeira Câmara Cível homologou o laudo pericial de fls.
1.204/1.207 (ID nº 3219932)
. Entretanto, verifico que nada restou decidido
acerca da titularidade de eventual saldo remanescente
– muito porque o julgamento d
aquele
Agravo ocorreu em
31/10/
2022, isto é,
em data anterior

à
elaboração dos cálculos finais e
a
o próprio depósito
dos valores
ora
perseguidos
.

Dessa feita
,
conheç
o

do recurso e a el
e
DOU PARCIAL
provimento
,
reformando a
sentença
para autorizar
a expedição de alvará apenas
sobre os valores pertencentes à sociedade de advogados que patrocina os interesses das exequentes,
assim discriminados em
nova
perícia contábil a ser realizada,
devendo eventual saldo remanescente ser reservado à satisfação do crédito objeto de penhora no rosto destes autos
.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento presencial do dia 04.02.2025:

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Primeira Câmara Cível 04
.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.